Tribunal: STF
Processo: RE 559251
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO DE
   REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Embargos de declaração
   recebidos como agravo regimental, consoante iterativa
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2.      O acórdão
   recorrido decidiu a lide com base na legislação
   infraconstitucional. Inadmissível o recurso extraordinário
   porquanto a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria
   de maneira reflexa.
3.      Decidir de maneira diferente do que
   deliberado pelo tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e
   provas da causa, o que é afastado pela incidência da Súmula STF
   279.
4.      Agravo regimental a que se nega provimento.